Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707273-71.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KMON SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME RECORRIDO: BSE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME DESPACHO Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c.c. inciso II, do artigo 71, § 3o, do artigo 74, c.c. o artigo 30, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. A parte recorrente foi intimada a recolher o preparo, que inclui o valor do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, por meio da decisão ID 28928561. Todavia, anexou aos autos tão somente o comprovante do preparo propriamente dito, ID 29027059, mas não do recolhimento das custas processuais. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já efetuou o pagamento das custas processuais, no prazo de 48h contados da intimação da referida decisão. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Brasília, 15 de setembro de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito